Tribunal: TJDFT
Processo: 0706682-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Habeas corpus. Execução penal. Agravo.
1 - Das decisões do juiz de execuções cabe recurso de agravo, sem efeito suspensivo (L. 7.210/84, art. 197). Admite-se o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal.
2 – Decidida a questão pelo juiz da execução penal e não interposto agravo pelo paciente – que é patrocinado, na execução, por advogado particular -, não se admite habeas corpus, de próprio punho, impugnando a matéria, se não há flagrante ilegalidade.
3 - Ordem denegada.